Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717860-66.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DIAS CHALITA APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento n. 0718253-91.2021.8.07.0000 (fl. 1 – ID 29801979), distribuído à eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos à relatora preventa, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator